Tribunal: STF
Processo: Rp 1373
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-20
Data de publicação: 1988-10-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL
ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 5 DE OUTUBRO DE 1988, EM FACE
DA ORDEM CONSTITUCIONAL REVOGADA. NÃO CABE, POR VIA DE
REPRESENTAÇÃO, A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO
NORMATIVO, EM ABSTRATO, DIANTE DA CONSTITUIÇÃO JA REVOGADA.
PRECEDENTES DO STF. REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA, EM
VIRTUDE DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 5.10.1988.